Tribunal: TJSP
Processo: 2043210-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Fundamentação – Nulidade - Alegação de falta de fundamentação e infringência ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal – Inocorrência – Decisão suficiente para permitir que a executada expusesse suas razões de insurgência na interposição do presente recurso – Nulidade afastada.
Pretensão da empresa recorrente de que as despesas com o perito sejam suportadas pelo exequente/agravado,

Ementa:
Fundamentação – Nulidade - Alegação de falta de fundamentação e infringência ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal – Inocorrência – Decisão suficiente para permitir que a executada expusesse suas razões de insurgência na interposição do presente recurso – Nulidade afastada.
Pretensão da empresa recorrente de que as despesas com o perito sejam suportadas pelo exequente/agravado, nos termos do art. 82, do CPC – Não conhecimento do inconformismo - Questão arguida que não foi abarcada pela decisão agravada – Impossibilidade de apreciação 'per saltum' por indevida supressão de instância – Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido, nessa parte.
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora sobre faturamento da empresa executada, ora agravante – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre 15% do faturamento da agravante-executada – Improcedência do inconformismo – Circunstância regularmente prevista no artigo 866, do CPC – Carência de ofensa ao artigo 805 do CPC – Princípio da menor onerosidade que não implica em atender somente os interesses do devedor – Percentual deferido que não parece prejudicar a sobrevivência da empresa – Observação de que a fixação incide sobre o faturamento bruto da agravante – Decisão atacada mantida íntegra – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2043210-72.2020.8.26.0000 Jundiaí - Voto 31757
Registro: 2020.0000427883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043210-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante CBM
CONSTRUÇÕES
LTDA,
é
agravado
TC
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
EM
INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram de
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento com observação, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
2
VOTO No: 31757
AGRV.No: 2043210-72.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE.: CBM CONSTRUÇÕES LTDA.
AGDO.: TC COMÉRCIOP E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.
Fundamentação Nulidade - Alegação de falta de fundamentação
e infringência ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
Inocorrência Decisão suficiente para permitir que a executada
expusesse suas razões de insurgência na interposição do presente
recurso Nulidade afastada.
Pretensão da empresa recorrente de que as despesas com o perito
sejam suportadas pelo exequente/agravado, nos termos do art. 82,
do CPC Não conhecimento do inconformismo - Questão arguida
que não foi abarcada pela decisão agravada Impossibilidade de
apreciação 'per saltum' por indevida supressão de instância
Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição Recurso não
conhecido, nessa parte.
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Penhora
sobre faturamento da empresa executada, ora agravante

Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre 15% do
faturamento
da
agravante-executada

Improcedência
do
inconformismo Circunstância regularmente prevista no artigo
866, do CPC Carência de ofensa ao artigo 805 do CPC
Princípio da menor onerosidade que não implica em atender
somente os interesses do devedor Percentual deferido que não
parece prejudicar a sobrevivência da empresa Observação de que
a fixação incide sobre o faturamento bruto da agravante Decisão
atacada mantida íntegra Recurso não conhecido em parte e na
parte conhecida, desprovido com observação.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra a r. decisão
copiada às fls. 45, complementada pela decisão proferida nos
embargos de declaração de fls. 46/47, que em cumprimento de
sentença, deferiu a penhora de 15% sobre o faturamento da
executada CBM, até o montante por ela devido, nomeando
administrador.
Sustenta o agravante, em síntese que não lhe
foi dada oportunidade para se manifestar em relação à medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
3
específica da penhora sobre seu faturamento; que o agravado
não esgotou outros meios disponíveis para garantir o seu
crédito (art. 805, CPC); que há ausência de fundamentação
(art. 489, inciso I e § 1o, incisos I e II do CPC, bem como
art. 93, inciso IX da C.F. e que, a incidência e retirada de
15% dos rendimentos brutos da empresa é abusiva por
dilapidar, na fonte, os valores que são utilizados para a sua
subsistência e para que o negócio propriamente dito continue
a girar. Mediante intervenção de Administrador Judicial estar-
se-á a desestabilizar a estrutura da executada o que no médio
e longo prazo pode levar ao efeito oposto do pretendido,
precipitando a delicada situação da empresa. Tem-se que ao
tentar penhorar o faturamento, bruto ou líquido, está a ser
perpetrada verdadeira contradição em termos ao se retirar a
possibilidade de que a empresa persevere e prospere, para,
então, honrar seus débitos, em troca da sua finalização
precoce sem garantia de atingimento do objetivo inicial da
medida (fls. 05/17).
Caso a penhora de faturamento seja mantida,
deverá haver adequação do percentual penhorado, a qual deverá
incidir sobre o seu faturamento líquido. A penhora sobre
parcela do lucro, e não faturamento bruto é mais viável e não
onera a agravante, a ponto de impedir o exercício regular de
sua atividade produtora, o que se faz nos termos do artigo
170 da Constituição Federal (fls. 18).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, para que seja afastada na integralidade a penhora
sobre seu faturamento, caso mantida a penhora, que seja
limitada ao valor atualizado da dívida, incidindo somente
sobre o faturamento líquido e, ainda, que as despesas sejam
suportadas pelo exequente/agravado, nos termos do art. 82, do
CPC (fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
4
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta com pedido de condenação da agravante por litigância
de má-fé (fls. 273/283).
É o relatório do necessário.
2) Por primeiro, insta consignar que não se
verifica a possibilidade de ser analisado, nesta ocasião, o
pedido para que o agravado arque com as despesas do perito,
posto que referida questão não foi abarcada pela decisão ora
recorrida.
E, diante da ausência de pronunciamento do
condutor da lide, inadmissível conhecimento do recurso a
respeito do mencionado pleito por esta Câmara, eis que se
estaria substituindo o julgamento de primeira instância, o
que implicaria em supressão de um grau de jurisdição.
Ressalta-se que o recurso devolve conhecimento
da matéria já decidida e não matéria pela qual não houve
pronunciamento anterior, logo, a matéria em análise não
comporta julgamento, porque não apreciada, nem decidida em
primeira instância.
E, ainda, não é caso de se reconhecer que a
decisão é nula, por ausência de fundamentação, como requer a
empresa recorrente em seu pedido recursal, posto que não
padece de tal vício.
Com efeito, a simples leitura da decisão
atacada demonstra que ela foi proferida porque entendeu o
nobre condutor da lide a necessidade da determinação da
penhora sobre o faturamento da executada, diante da ausência
de pagamento da dívida e das tentativas infrutíferas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
5
localização de bens (fls.46/47), trazendo fundamentação
suficiente para permitir que a devedora expusesse suas razões
de insurgência na interposição do presente recurso.
No mais, o presente recurso não comporta
provimento. Transcreve-se abaixo teor das decisões hostilizadas: “Vistos, Ajustando meu entendimento anterior,
defiro a continuidade desta execução, tendo em
vista constar do artigo 134, § 3.o, do Código
de Processo Civil, não ser a desconsideração
inversa da personalidade jurídica hipótese que
autorize a suspensão do processo principal.
Certifique-se o que foi acima decidido no
incidente em apenso.
Defiro
a
penhora
de
15%
sobre
o
faturamento da executada CBM Construções LTDA,
até o montante por ela devido (R$ 94.847,10
fls. 194), nos termos do título judicial (fls.
115/118 dos autos principais). Nomeio como
administrador o perito José Pio Tamassia, que
deverá estimar seus honorários, apresentar a
forma de administração e esquema de pagamento
ao credor.
O
valor
de
referente
às
custas
de
satisfação da execução não deverá, porém,
compor o quantum exequendo, por ser devido ao
Estado e não à parte credora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
6
Int.” (fls. 45).
“Vistos.
Conheço
dos
embargos
de
declaração
opostos pela executada CBM a fls. 199/203 com
relação à decisão de fls. 197, por tempestivos,
mas não os acolho, uma vez que apresentam
caráter infringente.
Não há qualquer omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada na decisão embargada.
As executadas, devidamente intimadas, não
realizaram o pagamento voluntário da dívida.
Houve tentativa de bloqueio de valores via
Bacenjud e pesquisas de bens via Renajud e
Infojud, tudo resultando infrutífero. Tampouco
houve indicação de bens à penhora pelas executadas.
Tem-se, portanto, perfeitamente cabível a
penhora
de
faturamento
deferida,
não
se
observando ofensa ao art. 835 do Código de
Processo Civil, cuja ordem de preferência não
possui caráter absoluto.
Ademais, a oitiva prévia das executadas
serviria para oportunizar-lhes a apresentação
de
argumentos
fáticos
e
jurídicos
que
desaconselhassem o deferimento da medida.
Os
argumentos
apresentados
nestes
embargos de declaração, todavia, são genéricos
e não vieram acompanhados de qualquer prova que
os
embasassem,
de
forma
que
devem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
7
totalmente repelidos.
Como a medida ainda não se efetivou, a
executada CBM teve oportunidade de manifestar-
se sobre a pretendida penhora de faturamento,
nada trazendo aos autos que demonstrassem seu
descabimento, estando, portanto, cumprida, a
necessidade de oitiva prévia.
Assim, se a parte não concorda com a
decisão, deve utilizar o meio recursal adequado
para alterá-la.
Por tais motivos, nego provimento aos
embargos de declaração opostos.
Cumpra o cartório a decisão de fls. 197.
Int.” (fls. 46/47).
Em que pese vigência da regra que estabelece o
processamento da execução da forma menos gravosa possível ao
executado, não se pode admitir que, havendo forma para o
cumprimento da obrigação, ela seja ignorada sob a alegação de
que a medida é por demais gravosa.
Interessante frisar que, embora manifeste
posicionamento consistente na necessidade de se viabilizar a
execução da dívida pela maneira menos gravosa ao devedor, não
aponta alternativa viável ao adimplemento da obrigação.
Desta forma, a possibilidade de penhora na
forma pretendida pelo agravado encontra respaldo no artigo
866 do Código de Processo Civil, ressaltando-se, ainda, que a
penhora de dinheiro é o primeiro item a ser penhorado (art.
835, I, CPC/2015), até mesmo pela agilidade do processo,
evitando avaliação e leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
8
Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE
BENS À PENHORA. IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. PENHORA
DA RENDA DIÁRIA DA EMPRESA. EXCEPCIONALIDADE.
REQUISITOS
E
CAUTELAS
NECESSÁRIAS.
CASO
CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.
I - A jurisprudência do Tribunal orienta-
se no sentido de restringir a penhora sobre o
faturamento da empresa a hipóteses excepcionais.
II - Todavia, se por outro modo não puder
ser satisfeito o interesse do credor ou quando
os bens oferecidos à penhora são insuficientes
ou ineficazes à garantia do juízo, e também com
o
objetivo
de
dar
eficácia
à
prestação
jurisdicional, tem-se admitido essa modalidade
de penhora.
III - Mostra-se, necessário, no entanto,
que a penhora não comprometa a solvabilidade da
devedora. Além disso, impõem-se a nomeação de
administrador e a apresentação de plano de
pagamento, nos termos do art. 678, parágrafo
único, CPC.” (Ac. RESP 286326/RJ (200001151444)
386541, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
4a Turma, j.: 15.02.2001).
“Processo
civil.
Recurso
especial.
Processo de execução. Acórdão. Contradição.
Inexistência.
Penhora
sobre
faturamento
de
empresa. Possibilidade. Requisitos. Nomeação de
bens à penhora. Ordem legal. - Presente a coesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
9
lógica
entre
a
fundamentação
e
a
parte
dispositiva do julgado, afasta-se a contradição
alegada. - As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o
faturamento
da
empresa,
desde
que,
cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou,
se os tiver, sejam esses de difícil execução ou
insuficientes a saldar o crédito demandado, b)
haja indicação de administrador e esquema de
pagamento (CPC, arts. 678 e 719) e c) o
percentual fixado sobre o faturamento não torne
inviável o exercício da atividade empresarial. -
A
penhora
sobre
o
faturamento
de
empresa
constitui penhora sobre dinheiro e não penhora
sobre direito ou ações; em conseqüência, deve
prevalecer sobre a penhora de bens móveis.” (Ac.
RESP 418129/SP (200200258509) 439095, Rel.: Min.
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j.: 16.05.2002).
Em precedente abaixo descrito o tema fica bem
delimitado, seja pela condição excepcional da medida, seja
pela necessidade de exame objetivo do caso concreto,
admitindo a penhora na forma pretendida:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO
DA
EMPRESA.
COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM OUTROS BENS
PASSÍVEIS DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
PRECEDENTES.
1. A penhora sobre o faturamento da
empresa não é sinônimo de faturamento sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
10
dinheiro, razão porque esta Corte tem entendido
que a constrição sobre o faturamento exige sejam
tomadas cautelas específicas discriminadas em
lei. Isto porque o art. 620 do CPC consagra
favor debitoris e tem aplicação quando, dentre
dois ou mais atos executivos a serem praticados
em desfavor do executado, o juiz deve sempre
optar pelo ato menos gravoso ao devedor.
2. Admite-se como sendo possível proceder-
se a penhora sobre faturamento da empresa, desde
que não sejam apresentados outros bens passíveis
de garantir a execução, ou, caso indicados,
sejam de difícil alienação. Por conseguinte,
deixando o exeqüente de comprovar que não lhe
resta outra opção para satisfazer seu crédito,
resta
descaracterizada
a
situação
excepcionalíssima que legitima a penhora sobre o
faturamento da empresa.
3. Não obstante, ressalvo o entendimento
de que o patrimônio de uma sociedade é servil a
suas obrigações, notadamente a tributária, que é
ex lege, e destinada a receita pública, cuja
função é satisfazer as necessidades coletivas,
por isso que a penhora sobre o faturamento é uma
modalidade útil ao processo de execução.
4. Ausência de motivos suficientes para a
modificação do julgado. Manutenção da decisão
agravada.
5.
Agravo
Regimental
desprovido.”
(ACÓRDÃO: AGA 484827/MG (200201453770) 485341
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, REL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
11
MIN. LUIZ FUX, ORGÃO JULGADOR: - PRIMEIRA TURMA,
DATA DA DECISÃO: 06/05/2003).
Há de se ressaltar, ainda, que a empresa
recorrente, embora alegue que a medida em questão é por
demais onerosa, deixa de demonstrar possível comprometimento
de suas atividades frente à estipulação do percentual de 15%
(quinze por cento) sobre o seu faturamento. Fato é que não
apresentou qualquer documento que pudesse atribuir à ordem
conotação de perigo de possível prejuízo ou desequilíbrio em
seu fluxo de caixa.
E mais, o executada diz que não foi comprovado
que se tenha frustrado todas as possíveis diligências para
localizar bens que lhe pertençam, o que não condiz com a
realidade dos autos.
Ademais, nada impede o recorrente que indique
quais são os bens livres e desembaraçados que possui. A sua
conduta traduz muito mais interesse em prolongar a cobrança
que se arrasta desde 2013 - do que facilitar a satisfação do
crédito de maneira que lhe seja menos onerosa.
Por fim, entende-se que o percentual de 15%
(quinze por cento) deferido pelo nobre condutor da lide, não
é um índice elevado, inexistindo, repise-se, indícios de que
possa
comprometer
o
dia-a-dia
da
empresa
devedora,
assegurando assim a continuidade da atividade.
Como observação, necessário frisar que o
referido percentual deverá incidir sobre o faturamento
'bruto' da executada, especificação que não constou da
decisão hostilizada. E diferente não poderia ser, já que a
opção pelo faturamento líquido por certo inviabilizaria
qualquer sucesso da parte agravada na busca de seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043210-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31757
12
Finalmente, com relação ao pedido do agravado
em suas contrarrazões, de condenação da recorrente por
litigância de má-fé, ainda que se possa entender que sua
conduta resvale na litigância de má-fé, eventual excesso em
sua atuação deverá ser analisada pelo MM. Juiz da causa, que
reúne maiores elementos para impor eventual pena.
Ante o exposto, não se conhece em parte e na
parte conhecida, nega-se provimento ao recurso interposto,
com observação.
JACOB VALENTE
Relator